Tribunal: TJDFT
Processo: 0722539-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722539-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: P.R.V. de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes Eireli Embargados: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo empresário P.R.V. de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes Eireli contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação manejado pelo embargante (Id. 37253768). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator